Tribunal: TJDFT
Processo: 0710642-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710642-87.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SIBIPIRUNA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CONSORCIO WET'N WILD BRASILIA DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 25605435) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora